Tribunal: TJBA
Processo: 8061315-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061315-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISAURA ATTADEMO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADA: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:
POLIANA LOBO E LEITE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. ENCARGOS MORATÓRIOS. MULTA CONTRATUAL DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por entidade de autogestão em saúde, julgou procedente o pedido para condenar a
R
é ao pagamento de mensalidades em atraso, acrescidas de correção monetária, juros moratórios e multa contratual, tendo sido posteriormente opostos embargos de declaração por ambas as partes, com acolhimento parcial apenas para ajuste dos encargos.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, após sua habilitação nos autos, acarreta nulidade dos atos processuais;
e
estabelecer se os encargos moratórios fixados (multa de 2% e juros de 1% ao mês) são excessivos ou passíveis de revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não sendo suficiente a mera inobservância formal, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
e a instrumentalidade das formas.

4. A finalidade da intimação é dar ciência dos atos processuais, sendo considerada válida quando atingido esse objetivo, ainda que por meio diverso do previsto em lei.

5. A atuação efetiva da Defensoria Pública, com interposição tempestiva de embargos de declaração e apelação, evidencia a inexistência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

6. A declaração de nulidade, sem demonstração de dano efetivo, afronta os princípios da celeridade e economia processual.

7. Os contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, sendo regidos pelo Código Civil e pelas cláusulas contratuais pactuadas.

8. Os encargos moratórios de multa de 2% e juros de 1% ao mês possuem previsão contratual e estão em consonância com os parâmetros legais, não configurando abusividade.

9. A alegação de onerosidade excessiva exige fato extraordinário e imprevisível, não se caracterizando pela mera dificuldade financeira da parte devedora.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8061315-40.2021.8.05.0001,
oriunda da
1
ª Vara
Cível e Comerciam da
Comarca de S
alvador
, na qual figura como Apelante
ISAURA ATTADEMO DA SILVA
,

sendo
Apelada a

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.